Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS NA CADEIA AQUISITIVA E NA ORIGEM DOS RECURSOS. MÁ-FÉ PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. MULTA. OFÍCIO À OAB/DF. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de terceiro ajuizados por Larissa Martins Oliveira Silva para afastar a penhora do veículo Mercedes-Benz AMG GLC43, placa BTZ7A02, determinada na execução movida por José Afrânio Cabral Rios e Christiane Mayumi Sales Togawa contra Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo e outra.
2. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconheceu a ineficácia da alienação perante os exequentes, manteve a penhora e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários. Embargos de declaração foram rejeitados.
3. A embargante apelou alegando nulidades processuais, inexistência de fraude à execução, boa-fé na aquisição, regularidade da origem dos recursos e cerceamento de defesa. Requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução. Os embargados requereram o não conhecimento do apelo e a condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação do veículo à apelante se mostra eficaz perante os exequentes ou configura fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC; (ii) saber se a conduta recursal da apelante configura litigância de má-fé pela utilização de jurisprudências inexistentes.
III. Razões de decidir
5. A alienação mostra-se ineficaz perante os exequentes quando presente fraude à execução. O conjunto documental revelou incompatibilidades entre (a) datas das transferências bancárias; (b) comunicação eletrônica de venda; (c) declaração de imposto de renda da apelante; além de ausência de comprovação da origem dos valores utilizados na aquisição. A declaração da empresa vendedora atribuiu ao executado Klaus o repasse dos recursos e indicou registro do endereço e telefone do executado na documentação do veículo. Provas documentais demonstraram evolução patrimonial incompatível com os rendimentos declarados. Esses elementos indicam simulação e interposição de pessoa, o que permite reconhecer a fraude à execução com base no art. 792, IV, do CPC. 6. A nulidade arguida com fundamento no art. 792, §4o, não procede, pois a embargante ajuizou embargos de terceiro e exerceu contraditório pleno. O julgamento antecipado baseou-se em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC. 7. A utilização de jurisprudência totalmente inexistente no recurso caracteriza alteração da verdade dos fatos e conduta temerária, nos termos do art. 80, II e V, do CPC. A justificativa de uso de ferramenta de inteligência artificial não afasta a responsabilidade. A conduta permite aplicar multa por litigância de má-fé e comunicar o órgão de classe, conforme o art. 77, §6o, do CPC e art. 34, XIV, da Lei no 8.906/1994.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da embargante. Aplicou-se multa de 2% sobre o valor corrigido da causa pela litigância de má-fé. Determinou-se a expedição de ofício à OAB/DF para apuração disciplinar da conduta do advogado.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §§1o a 6o, 80, II e V, 81, 355, I, 370, 792; CC, art. 167; Lei no 8.906/1994, art. 34, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2027520, 0747464-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025, DJe 20/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1992586, 0718419-46.2023.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 28/05/2025.